Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001975-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI - CPF: 117.210.116-76 (AGRAVANTE), DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI - CPF: 117.210.116-76 (ADVOGADO), KAREN ANNE BACK - CPF: 885.137.501-15 (AGRAVADO), RITA CAMPOS FILLES LOTFI - CPF: 230.531.861-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EUCLIDES DOBRI (TERCEIRO INTERESSADO), RITA CAMPOS FILLES LOTFI - CPF: 230.531.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECURSO PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO – PROPRIEDADES RURAIS PRODUTIVAS – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE BENS NO PROCESSO DE INVENTÁRIO – FALTA DE PROVAS DE QUE TAIS BENS PERTENCIAM AO DE CUJUS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Consoante se infere do andamento do presente recurso, houve a correta interposição do agravo de instrumento no prazo limite de 15 (quinze) dias úteis (§ 5o do artigo 1.003 do CPC), razão pela qual a preliminar de intempestividade não prospera.

II - Não há qualquer desacerto na decisão de base, que determinou a expedição de Alvará Judicial, mormente por se tratar de numerário imprescindível e urgente para a manutenção de atividades produtivas e por se tratar de medida inerente à atividade do inventariante de preservar o acervo de bens do Espólio.

III - A insurgência do herdeiro, ora recorrente, possuiria pertinência apenas na eventualidade de compravada a má-condução do inventário ou a falta de prestação de contas acerca do uso dos valores liberados, o que não é caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Inventário de no 1000577-93.2019.8.11.0007, em que figura como inventariante a recorrida KAREN ANNE BACK, deferiu, dentre outras medidas, a expedição de alvará para o levantamento, em prol da inventariante, de valores judicialmente depositados, obtidos com a venda e o abate de semoventes de propriedade do espólio.

Para tanto, o agravante diz que o Juízo de origem incorreu em error in procedendo, tendo em conta a falta de prévia intimação das partes da decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento de valores requestados pela inventariante.

Alega que alguns bens imóveis não foram incluídos nas primeiras declarações prestadas pela inventariante, apesar de haver provas nos autos de que os referidos imóveis pertenciam ao de cujus.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que suscitou preliminar de intempestividade, pugnando, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de intempestividade do recurso, afirmando que o prazo fatal para distribuição do agravo seria o dia 11.02.2020 e o recurso teria sido protocolizado apenas no dia 14.02.2020.

Sem razão o agravado.

É que, conforme informação prestada pelo departamento competente, no id no 33411961, as razões recursais foram corretamente protocolizadas no prazo limite de 15 (quinze) dias úteis (§ 5o do artigo 1.003 do CPC), mais especificamente, na data do próprio dia 11.02.2020, inclusive, reconhecido como data limite pelo próprio agravado.

Assim, não há que se falar em intempestividade do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR suscitada pela parte agravada.

É como voto.

I)
VOTO

- MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso em exame diz respeito à decisão que autorizou a expedição de Alvará Judicial em favor da inventariante do Espólio e, além disso, indeferiu o pedido de inclusão de determinados bens no inventário.

A respeito do primeiro tópico, os artigos 618, II, e 619 e demais incisos, do Código de Processo Civil, dispõem o seguinte:

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

(...)

II -
administrar o espólio,
velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

Art. 619.
Incumbe ainda ao inventariante
, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I -
alienar bens de qualquer espécie;

II - transigir em juízo ou fora dele;

III -
pagar dívidas do espólio
;

IV -
fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio
.

A norma extraída dos dispositivos supracitados, permite ao inventariante, na condição de administrador dos bens do Espólio, dispor de valores necessários para a manutenção das atividades dos bens que integram o inventário, inclusive o levantamento de valores.

No caso em exame, alguns bens que formam o acervo patrimonial inventariado, são propriedades rurais em plena atividade produtiva, as quais, portanto, necessitam de aporte financeiro, sob risco de perecimento.

Nesse passo, não há qualquer desacerto na decisão de base, que determinou a expedição de Alvará Judicial, mormente por se tratar de numerário imprescindível e urgente para a manutenção de atividades produtivas e por se tratar de medida inerente à atividade do inventariante de preservar o acervo de bens do Espólio.

A insurgência do herdeiro, ora recorrente, possuiria pertinência apenas na eventualidade de compravada a má-condução do inventário ou a falta de prestação de contas acerca do uso dos valores liberados, o que não é caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. CABIMENTO.
Na espécie, mostra-se viável a liberação de valores destinados ao pagamento das dívidas do espólio, com posterior prestação de contas.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70080487853, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 25-04-2019)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - LEVANTAMENTO DE VALORES PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DO ESPÓLIO E MANUTENÇÃO DOS BENS - CONTA BANCÁRIA DOS FALECIDOS COM SALDO SUFICIENTE PARA SALDAR AS DÍVIDAS - ARTIGO 647, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC -
LEVANTAMENTO DE VALORES COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS
- POSSIBILIDADE. De acordo com a legislação processual civil em vigor, inexiste óbice para o deferimento do levantamento antecipado do alvará, desde que os valores levantados sejam comprovadamente destinados ao pagamento das despesas do espólio, conforme artigo 647, parágrafo único, do CPC.
Uma vez demonstrada a necessidade do agravante de arcar com as despesas advindas do processo de inventário dos falecidos, cujo espólio possui numerário suficiente para saldar as dívidas, e considerando a sua incapacidade financeira para fazê-lo, imperiosa se faz a determinação de expedição de alvará para o levantamento de valores suficientes para o pagamento das referidas despesas, com posterior prestação de contas por parte do inventariante.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.171681-0/001, Relator (a): Des. (a) Edilson Olímpio Fernandes, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/0020, publicação da súmula em 17/04/2020)

Quanto à falta de inclusão de determinados bens no inventário, cumpre registrar que o indeferimento do pedido em questão observou a inexistência de prova contundente de que tais bens imóveis pertencessem ao
de cujus
.

Dessa feita, o Juízo de origem acertadamente determinou que, eventual inclusão dos bens indicados pelo herdeiro, ora recorrente, ficará relegado à sobrepartilha, até que a questão fique suficiente esclarecida.

Sendo assim, a decisão de base não merece qualquer reparo, sendo medida de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020